Tribunal: TJMT
Processo: 1023605-09.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023605-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JANINE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 036.326.071-41 (ADVOGADO), SANDRA APARECIDA DA SILVA PEREIRA - CPF: 393.699.001-87 (AGRAVANTE), DAVI PEREIRA DE ALBUQUERQUE FILHO - CPF: 469.262.751-49 (AGRAVADO), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), DAFFINI RAYANE LEITE ALBUQUERQUE (AGRAVADO), DAVID ROGER JUNIOR LEITE DE ALBUQUERQUE (AGRAVADO), STEPHANY KELLY LEITE ALBUQUERQUE (AGRAVADO), KELLEN DJAMILLA MARTINS ALBUQUERQUE - CPF: 037.060.571-31 (AGRAVADO), ROGENA CLEIDE DA SILVA LEITE - CPF: 482.627.651-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃ DE DESPEJO – JUIZO “A QUO” QUE DEFERE DESPEJO – LIMINAR DE SUSPENSÃO DEFERIDA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO DESPEJO – AÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA MELHOR ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES E DOCUMENTOS APRESENTADOS – RECURSO PROVIDO.

No caso, a questão demanda análise de documentos e dilação probatória, o que não é admitido na via estreita do agravo de instrumento.

Desse modo, se mostra necessário a manutenção da suspensão da decisão agravada de
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em face da Agravante, posto que será despejada.

Ademais, somente após a devida instrução processual no juízo de origem é que os fatos serão esclarecidos, permitindo, assim, uma decisão justa para as partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SANDRA APARECIDA DA SILVA PEREIRA em face de decisão prolatada pelo juízo da Nona Vara Cível da Capital, que nos autos n.º 1024524-74.2019.8.11.0041 Ação de Rescisão Contratual por Falta de Pagamento c/c de Aluguéis – proposta por DAVI PEREIRA ALBUQUERQUE – determinou que a requerida desocupe voluntariamente o imóvel de fim residencial localizado na Rua Poxoréo, n.º 53, Bairro Cohab Nova, Cuiabá/MT, no prazo de 15 dias.

Inicialmente requer seja deferida a gratuidade justiça sob alegação de não possuir condições de arcar com as despesas do Recurso.

Suscita preliminar de Ilegitimidade Ativa -

para tanto alega que os sucessores do Agravado (falecido) não se habilitaram nos autos com procuração para figurar no polo ativo da ação de despejo, não apresentaram certidão de óbito, bem como registro do imóvel comprovando a propriedade do mesmo.

Alega que o proprietário do imóvel é José Ricardo Pereira, pessoa também falecida, pai da agravante conforme se comprova o Contrato de compra e Venda de 1974 com termo de quitação e Boleto do IPTU que consta o nome do pai da agravante como legítimo proprietário do bem.

Consigna que: “apesar de haver um contrato de locação entre as partes, onde a locadora seria a Sra. SANDRA APARECIDA DA SILVA PEREIRA, que alugaria o bem até a finalização do contrato de compra e venda, que não fora finalizado pelo descumprimento do contrato de compra e venda por parte do agravado falecido, não há que se falar em contrato de locação e menos ainda despejo, assim como, pessoa falecida, o agravado não é parte legítima para figurar no polo ativo da ação de despejo, e menos ainda ter poderes para despejar a agravante sem nem mesmo ter cumprido com sua parte no negócio jurídico originário para que pudesse se sentir legítimo proprietário, dando origem por sua culpa a anulação nos autos do processo: 1025946-50.2020.8.11.0041 ainda em vida, devendo ser suspensa a liminar anteriormente deferida e posteriormente extinto a ação de 1º grau, ante a ilegitimidade da parte autora.”

Alega que: “por anos o Sr. DAVI PEREIRA DE ALBUQUERQUE FILHO, enquanto em vida, vinha tentando se locupletar ilicitamente as custas da agravante, fraudando a propriedade de um imóvel o qual não é seu, pois o negócio jurídico não fora finalizado por culpa do mesmo, que recusava se a pagar o valor total do imóvel estipulado no contrato, fazendo com que o contrato de compra e venda perdesse a sua validade.”

Sustenta que a parte Agravada não é, e nunca foi proprietário do imóvel a ponto de cobrar aluguéis, posto que o mesmo não conclui a transação, ignorando o pagamento do valor remanescente e a entrega do imóvel que daria de sua parte.

Aduz que o imóvel em questão é bem de herança da agravante e seu irmão nos autos do processo de inventário nº 0001232-53.2014.8.11.0041, o qual também não aceitaria a transferência sem concluir o negócio enquanto todas as cláusulas não fossem cumpridas.

Destaca, que diante descumprimento do contrato de compra e venda por parte do Sr. Davi, não percebendo nele qualquer interesse na conclusão e validade do negócio, a agravante ingressou judicialmente nos autos da ação n° 1025946-50.2020.8.11.0041, requerendo a anulação do negócio jurídico frustrado por culpa do agravado formalmente, e a devolução do único valor pago pelo mesmo de R$: 4.000,00 (documento anexo), pois percebendo a má-fé do mesmo na cobrança de aluguéis sem nem mesmo ter concluído o negócio originário para que pudesse declarar-se proprietário, pois o mesmo deveria ter entregado o imóvel que seria objeto de troca, e pagar o valor remanescente de R$: 8.000,00.

Que o agravado cometeu crime de falsidade ideológica e estelionato ao se apresentar como proprietário de imóvel que não chegou a ser seu, a agravante a qual já detinham a posse do imóvel antes da assinatura do contrato, ou seja, com o falecimento de seus pais, devendo a ele ser imputado tais crimes, caso vivo fosse.

Destaca: “a Agravada em nenhum momento comprovou a propriedade do imóvel objeto da ação de 1º grau, tampouco junto aos autos Procuração com a habilitação de seus sucessores, mesmo sabendo da existência das ações 1025946-50.2020.8.11.0041(anulação) e 1024524-74.2019.8.11.0041(cobrança), visto que a parte agravante somente tomou conhecimento do falecimento do agravado por conhecidos em comum e nos autos do processo de Reconhecimento e Dissolução de União Estável Post Morten Processo nº1003504-56.2021.8.11.0041, sendo requerido a habilitação de seus sucessores na ação 1025946-50.2020.8.11.0041 para dar prosseguimento ao feito, sem resposta até o momento, não cumprindo com as exigências legais que pudessem que lhe pudessem dar qualquer direito sobre o bem.”

Afirma a Agravante que, em 18/10/2018 realizou contrato de compra e venda com o requerido do imóvel em litigio, ajustando o valor em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), que deveria ser pago com 1 (um) imóvel, localizado na rua da palmas (antiga rua projetada), quadra D, caso n.º26, Bairro Serra dourada-Cuiabá/MT, medindo 10x25, contento uma casa de alvenaria, com 08 peças, toda murada, no valor de R$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais) – e o restante no valor R$ 12.000,00 (doze mil reais) que deveria ter sido pago a vista em moeda corrente.

Que no mesmo ato, realizou contrato de locação com o requerido, da seguinte forma, contrato de locação por 4 (quatro) meses, a partir de 18/10/2018, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Assim, que tudo deveria ter corrido conforme o ajustado contratualmente, entretanto, não foi feito pelo requerido, pois o mesmo deveria ter efetuado o pagamento de R$: 12.000,00 reais à vista a requerente, vendedora do imóvel, e não o fez, pagando a penas a importância de R$: 4.000, (quatro mil reais), que pretende a devolução com o fim do negócio jurídico no processo de sua autoria, conforme o recibo juntado nos autos, do pagamento no dia 19 de outubro de 2018.

Defende o não cabimento da liminar de despejo.

Sustenta a existência de crime de estelionato por parte dos sucessores posto que encontram-se perpetuando os crimes do falecido, uma vez que a ora agravada jamais fez prova da propriedade do imóvel em questão, tampouco habilitaram-se nos autos como sucessores com a morte do agravado, entretanto juntaram comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça para adoção de medidas para o despejo ilegal da agravante.

Discorre sobre a necessidade do efeito suspensivo.

Requer o conhecimento do presente recurso e o deferimento liminar da tutela antecipada, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de SUSPENDER A LIMINAR DE DESPEJO, com a reforma da decisão agravada;

Requer ainda, o deferimento da Benefício da Gratuidade da Justiça no presente recurso.

A liminar foi deferida (id.n.º 151413667)

Com o falecimento da parte Apelada/Autora

foi aplicada a regra prevista no art. 313, §2º, II, do CPC.

Contrarrazões (id.n.º 209651691))

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SANDRA APARECIDA DA SILVA PEREIRA em face de decisão prolatada pelo juízo da Nona Vara Cível da Capital, que nos autos n.º 1024524-74.2019.8.11.0041 Ação de Rescisão Contratual por Falta de Pagamento c/c de Aluguéis – proposta por DAVI PEREIRA ALBUQUERQUE – determinou que a requerida desocupe voluntariamente o imóvel de fim residencial localizado na Rua Poxoréo, n.º 53, Bairro Cohab Nova, Cuiabá/MT, no prazo de 15 dias.

O objeto do presente recurso é a decisão que determinou que a Agravante/Requerida desocupe voluntariamente o imóvel de fim residencial localizado na Rua Poxoreo, n.º 53, Bairro Cohab Nova, Cuiabá/MT, no prazo de 15 dias.

Em suas razões defende que o imóvel pertencia ao seu genitor, já falecido, que inclusive é objeto de inventário autos n.º 0001232-53.2014.8.11.0041, ainda, que firmou contrato de compra e venda do referido com o Sr. DAVI PEREIRA DE ALBUQUERQUE FILHO, no valor de R$ 150.000,00, recebendo como parte de pagamento um outro imóvel pelo valor de R$ 138.000,00 e o restante, R$ 12.000,00 (doze mil reais) seria pago em dinheiro.

Aduz, que dos R$ 12.000.00 (doze mil reais) recebeu apenas R$ 4.000,00 (quatro mil reais), concluindo que houve descumprimento por parte do comprador, que também não lhe entregou o imóvel localizado na rua da palmas (antiga rua projetada), quadra D, caso n.º26, Bairro Serra dourada-Cuiabá/MT.

Em contrarrazões os Agravados não trouxeram informações e subsídios suficientes (art. 373, II, do CPC)que convencesse o julgador da manter a determinação de despejo, quando, comprovado nos autos que Agravante é herdeira do imóvel questão.

No caso, a questão demanda análise de documentos e dilação probatória, o que não é admitido na via estreita do agravo de instrumento.

Desse modo, se mostra necessário a manutenção da suspensão da decisão agravada de
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, CPC) em face da Agravante, posto que será despejada.

Ademais, somente após a devida instrução processual no juízo de origem é que os fatos serão esclarecidos, permitindo, assim, uma decisão justa para as partes.

Como sabido, o relator pode, a requerimento do agravante, atribuir efeito suspensivo ao recurso, se verificar que a decisão Agravada pode trazer perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e se for relevante o fundamento da tese recursal, bem como deferir em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, conforme dispõe o art. 1.019, I, do CPC, in verbis:

"Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão."

Assim, para resguardar a efetividade do processo, evitando-se a pratica de atos desnecessários e nulidades como prejuízo para os litigantes, necessária a manutenção da suspensão da decisão que deferiu o despejo da parta Agravante.

Isto posto, DOU PROVIMENTO ao recurso, mantenho a suspensão da decisão agravada até decisão de mérito no juízo “a quo”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024